Tribunal: TJMT
Processo: 1001428-15.2019.8.11.0046
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001428-15.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (APELANTE), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (REPRESENTANTE), MARLISE MARQUES MORAES - CPF: 385.501.722-00 (APELADO), ELIAS MALEK HANNA - CPF: 593.512.841-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO RODRIGUES PERES - CPF: 003.659.271-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS APELOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ATRASO NAS FATURAS DE ENERGIA, ÁGUA E TELEFONE – INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA – TEMA 1.199/STF – APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.230/21 AOS PROCESSOS EM TRÂMITE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO DE LESAR O ERÁRIO PELO RÉU – ATOS DE IMPROBIDADE NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199),
o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser aplicadas às causas sem trânsito em julgado.

2. Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1º,
§§ 1º e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

3. A mera inobservância à legalidade, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, se não resta demonstrado comprovado o elemento subjetivo – dolo específico -, a ter do que dispõe a nova redação dada aos artigos 9º, 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE COMODORO

APELADO(S):
MARLISE MARQUES MORAES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações cíveis interpostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE COMODORO

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, M.M. Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior, nos autos da Ação Civil Pública

n. 1001428-15.2019.8.11.0046, que
julgou improcedente o pedido inicial formulado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com fulcro no artigo 17, § 10-B, inciso I e § 11, todos da Lei Federal n. 8.429/92, resolvendo o mérito da demanda, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, o recorrente Ministério Público defende que as novas normas são irretroativas e não se aplicam ao caso. Pontua que a aplicação retroativa aos atos consumados afronta o princípio da segurança jurídica e alcançados pela relação de tipicidade com a improbidade administrativa. No mérito, alega que a conduta perpetrada pela gestora pública se encontra eivada de intenção maliciosa e por isso atrai a aplicação da Lei nº 8.429/92 em seus ditames originais.

Já o recorrente Município de Comodoro argumenta que as alterações legislativas não se aplicam ao caso ante o caráter não penal da norma. Aduz que a requerida detinha conhecimento das ilicitudes praticadas e que seus atos merecem ser responsabilizados por ter causado prejuízo ao erário público e serem contrários aos preceitos administrativos.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento dos apelos – id. 159018153 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se vê do relatório, trata-se
de apelações cíveis interpostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE COMODORO

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, M.M. Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior, nos autos da Ação Civil Pública

n. 1001428-15.2019.8.11.0046, que
julgou improcedente o pedido inicial formulado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com fulcro no artigo 17, § 10-B, inciso I e § 11, todos da Lei Federal n. 8.429/92, resolvendo o mérito da demanda, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a presente ação civil pública por pela prática do ato de improbidade administrativa previstos no artigo 10, I, VI, VIII, X, XI e XII e artigo 11, caput, I da Lei n° 8.429/92.

O juízo
a quo
julgou improcedente o pleito inicial ao seguinte fundamento:

“(...) A Lei Federal n. 14.230/21 alterou a Lei Federal n. 8.429/92, trazendo importantes mudanças acerca do tema improbidade administrativa. Algumas dessas alterações são evidentemente mais benéficas à requerida e, por isso, entendo que deva ter sua eficácia retroagida, conforme fundamentos que passo a expor.

Destaco que a nova lei expressamente determina a aplicação dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (...)

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que "o tema insere-se no âmbito do Direito Administrativo sancionador e, segundo doutrina e jurisprudência, em razão de sua proximidade com o Direito Penal, a ele se estende a norma do artigo 5º, XVIII, da Constituição da República, qual seja, a retroatividade da lei mais benéfica" (REsp 1.353.267; e, em idêntico sentido, o RMS 37.031).

A 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o "processo administrativo disciplinar é uma espécie de direito sancionador. Por essa razão, (...) o princípio da retroatividade mais benéfica deve ser aplicado também no âmbito dos processos administrativos disciplinares" (AgInt no MS 64.486), e “A retroação da lei mais benéfica é um princípio geral do Direito Sancionatório, e não apenas do Direito Penal. (...) se a lei superveniente deixa de considerar como infração um fato anteriormente assim considerado, ou minimiza uma sanção aplicada a uma conduta infracional já prevista, entendo que tal norma deva retroagir para beneficiar o infrator. Constato, portanto, ser possível extrair do artigo 5º, XL, da Constituição da República princípio implícito do Direito Sancionatório, qual seja: a lei mais benéfica retroage" (RESP 1.153.083).

Friso, neste sentido, que a questão começa a ser discutida no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, em data recente, proferiu acórdão reconhecendo que, “por força do chamado direito administrativo sancionador, as medidas aplicadas por atos de improbidade administrativa, autoriza a retroatividade mais benéfica” (N.U 1025238-26.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2022, Publicado no DJE 08/06/2022).

Superada a questão atinente à retroatividade da Lei Federal n. 14.230/21, neste momento adentrando à necessidade de comprovação do dolo na conduta para configuração de ato de improbidade administrativa, observa-se que a Lei Federal n. 8.429/92, no § 1º de seu artigo 1º, esclarece que “consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais”.

Não suficiente, as alterações trazidas pela nova lei exigem, para a configuração de ato de improbidade administrativa, a comprovação de dolo específico do agente, conforme extensas disposições legais que colaciono abaixo.

Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente (§ 2º, art. 1º, LIA); [...]

O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa (§ 3º, art. 1º, LIA); [...]

Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto nº 5.587, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa, na aplicação deste artigo, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade (§ 1º, art. 11, LIA); [...]

Aplica-se o disposto no § 1º deste artigo a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nesta Lei e em leis especiais e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei (§ 2º, art. 11, LIA); [...]

A ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade (§ 1º, art. 17-C, LIA);

Dolo específico, especialmente para os fins de caracterização de ato de improbidade, é o ato eivado de má-fé. O erro grosseiro, a falta de zelo com a coisa pública, a negligência, podem até ser punidos em outra esfera, de modo que não ficarão necessariamente impunes, mas não mais caracterizarão atos de improbidade. Busca-se, agora, a punição do desonesto e não do incompetente.

Com efeito, o dolo do agente para toda e qualquer conduta tipificada na lei de Improbidade Administrativa passa a ser específico: consciência + vontade + finalidade de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade.

Em suma, friso três pontos importantes relacionados às alterações da Lei de Improbidade: (i) elas devem retroagir; (ii) deixou-se de punir a conduta culposa do agente; (iii) passou-se a exigir o dolo específico, não bastando o dolo genérico.

Traçadas essas premissas, passo à análise dos autos.

Na inicial, o Ministério Público Estadual tipificou a improbidade com lastro nos artigos 10 e 11, ambos da Lei Federal 8.429/92, em sua versão original que, como dito, não fazia expressa referência ao dolo específico.

Como já relatado, sustenta que a requerida, então Prefeita Municipal de Comodoro, (i) contraiu obrigação de despesa nos dois últimos quadrimestres do mandato, sem que houvesse disponibilidade financeira para tanto, ferindo o artigo 42, da Lei Complementar n. 101/2000, bem como (ii) gerou despesas ilegítimas a encargos financeiros (multas, juros e/ou correções monetárias) incidentes nos atrasos nas quitações das contas de telefone, água, energia elétrica, contribuições previdenciárias e PASEP, nas competências 01/2015 a 11/2016, além do parcelamento da dívida previdenciária com o Comodoro-Previ, porquanto não efetuou o pagamento de 07 parcelas (05/2015 a 12/2015), ocasionando fluência de juros e correção monetária.

In casu, ainda que a conduta descrita na inicial veicule tese de que a parte requerida agiu dolosamente para o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade (art. 11, §§ 1º e 2º), dos elementos carreados aos autos, que bastam para apreciação do mérito, não se vislumbra a finalidade ilícita.

Nesse sentido, como não há indícios de que a requerida tivesse adotado conduta tendente a prejudicar o erário e com finalidade de gerar benefício indevido a terceiro, isto é, que tivesse agido com o dolo específico que a legislação em vigor exige. Não se apresentou imputações claras e objetivas de fraude, má-fé ou desonestidade.

Mutatis mutandis, outro não é o entendimento firmado na Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que de semelhante modo decidiu em julgado cuja ementa colaciono abaixo:

TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PEDIDO DO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO APRECIADO – DEFRIMENTO TÁCITO - EX SECRETÁRIO MUNICIPAL – POSSÍVEL PARTICIPAÇÃO NA SIMULAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PÚBLICO - DOAÇÃO – IMPUTAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N° 14.230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DO APELANTE DE ALCANÇAR O RESULTADO ILÍCITO TIPIFICADO NO ARTIGO 11 DA LEI N° 8.429/92 – CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. 1. Segundo remansosa jurisprudência do STJ, "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016). 2. A Lei n° 14.230/2021 alterou diversos dispositivos da Lei n° 8.429/92, passando a exigir o dolo específico para a configuração dos atos de improbidade administrativa, além de modificar critérios de dosimetria da pena e aspectos processuais. 3. O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Assim, tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei n° 14.230/2021, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5°, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. 4. O artigo 11, inc. I, da Lei n. 8429/92 foi REVOGADO com a redação dada pela Lei n. 14.230/21. Não tendo sido demonstrado, no bojo da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, quaisquer elementos que evidenciem a existência de dolo, vontade livre e consciente do apelante de alcançar o resultado ilícito tipificado no artigo 11 da Lei n° 8.429/92, impõe-se a improcedência da demanda. (N.U 0000118-94.2008.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 14/06/2022)

Assim, não cogitando a inicial de conduta ímproba praticada nos termos da nova legislação e já tendo ela sido recebida na vigência da lei anterior, é caso de se realizar o julgamento antecipado da lide, sobretudo ante a desistência das partes em avançar à fase instrutória.

Nesse contexto, a improcedência do pedido é medida que se impõe, uma vez que, como dito, não demonstrada a existência de ato de improbidade.

Pelo exposto, não demonstrada a existência de ato de improbidade, julgo improcedente o pedido inicial formulado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o que faço com fulcro no artigo 17, § 10-B, inciso I e § 11, todos da Lei Federal n. 8.429/92, resolvendo o mérito da demanda, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (...)”

Inconformados, os apelantes interpuseram o presente recurso de apelação.

De início, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), firmou as seguintes teses em relação à retroatividade da Lei nº 14.230/2021:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

É importante destacar que os julgamentos proferidos em recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal têm efeito vinculante.

Como se verifica das teses elencadas, o
STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser imediatamente aplicadas às causas sem trânsito em julgado, bem como de que é necessária a constatação do dolo específico para a tipificação da improbidade administrativa
.

Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1º,
§§ 1º e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

Além disso, dispõe o artigo 1º,
§3º da lei que “
o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.”

A respeito da necessidade da presença do elemento subjetivo (dolo) para a caracterização do ato ímprobo, no julgamento do ARE
843.989/PR,
o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto:

“(...)
Essa premissa é importante por não permitir qualquer hipótese em que o autor da ação aponte genericamente condutas de agente público ou dos demais réus sem a imputação do necessário elemento subjetivo do tipo e sem qualquer indicação que mostrasse a intenção de praticar ato de corrupção, caracterizando a acusação tão somente responsabilidade objetiva do réu, por exercer determinado cargo ou função pública (...)”

(STF - ARE: 843989 PR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

Em mesma linha, Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael Carvalho Rezende Oliveira sintetizam:

“Em suma, com a Reforma da LIA, a improbidade administrativa somente restará caracterizada se comprovado o dolo específico do agente público ou terceiro, inexistindo, portanto, a modalidade culposa de improbidade, ainda que a culpa seja “grave” ou o erro seja “grosseiro”.

(Improbidade Administrativa – Direito Material e processual / Daniel Amorim Assumpção Neves, Rafael Carvalho Rezende Oliveira. - Rio de Janeiro: Forense, 2022, pág. 10)

In casu
,
foi imputada à parte ré, a prática de ato ímprobo consistente no fato de que, quando no exercício das funções de Prefeita Municipal de Comodoro: (i) contraiu obrigação de despesa nos dois últimos quadrimestres do mandato, sem que houvesse disponibilidade financeira para tanto, ferindo o artigo 42, da Lei Complementar n. 101/2000, bem como (ii) gerou despesas ilegítimas a encargos financeiros (multas, juros e/ou correções monetárias) incidentes nos atrasos nas quitações das contas de telefone, água, energia elétrica, contribuições previdenciárias e PASEP, nas competências 01/2015 a 11/2016, além do parcelamento da dívida previdenciária com o Comodoro-Previ, porquanto não efetuou o pagamento de 07 parcelas (05/2015 a 12/2015), ocasionando fluência de juros e correção monetária.

Entretanto, no

caso concreto, não há elementos no conjunto probatório dos autos que evidenciem o preenchimento dos requisitos necessários à caracterização do ato de improbidade administrativa, mormente pela
ausência de demonstração de dolo específico de lesar o erário municipal.

Apesar das alegações trazidas pelo órgão Ministerial, contudo, não há provas que assegurem que tais atos foram praticados com a intenção de lesar o cofre público municipal ou a ordem pública, assim como não há informações que atestem que a gestora agiu deliberadamente com o fim de beneficiar a si mesma, como exige a lei de improbidade administrativa.

Ocorre que, a despeito da possibilidade de reconhecimento de ilegalidade ou imoralidade da conduta praticada, não se demonstrou na espécie a presença do dolo específico em causar o dano ao erário por parte do advogado e do agente político.

Em outras palavras, o conjunto probatório dos autos pode até indicar o dolo genérico, mas não evidencia a vontade do agente em realizar a contratação com vistas à obtenção de benefício próprio ou do respectivo advogado.

Ressalta-se que não está considerando legal o ato praticado, dentro da moralidade, mas tão somente reconhecendo para quara configuração do ato de improbidade administrativa é necessário a comprovação do dolo específico e o efetivo danos ao erário.

Delineado esse cenário, diversamente do alegado na inicial, tenho que a inobservância à legalidade, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, se não resta demonstrado comprovado o elemento subjetivo – dolo específico -, a ter do que dispõe a nova redação dada aos artigos 9º, 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992.

Dito isso,
a improcedência do pleito inicial é medida que se impõe, devendo ser mantida incólume a r. sentença.

Ante o exposto,
conheço dos recursos e nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023